Tribunal: TCU
Processo: 024.723/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de suposto desvio de verbas do Programa de Alimentação Escolar (PNAE), nos exercícios de 2007 a 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, na qual foi convertida a Representação constante do TC Processo 009.083/2012-0 , em razão de suposto desvio de verbas do Programa de Alimentação Escolar (PNAE), nos exercícios de 2007 a 2010, no Município de Traipu-AL, determinada por meio do Acórdão 1154/2016-TCU-Plenário , retificado pontualmente pelo Acórdão 2089/2016-TCU-Plenário e 1274/2016-TCU-Plenário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Marcos Antônio dos Santos e as empresas Aloísio Nascimento Limeira - ME e Comercial Eucaliptos Ltda.; 9.2. acatar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Martha Gabriela Vieira Vasconcelos; 9.3. rejeitar as razões de justificativa e alegações de defesa apresentadas pelas empresas Comercial 15 de Novembro Ltda. e Comercial de Alimentos Rural Ltda., antiga Comercial Compre Fácil Ltda.; 9.4. acatar as razões de justificativa apresentadas pela empresa M C de Omena Neto & Cia Ltda - ME e excluí-la da relação processual; 9.5. julgar irregulares as contas dos responsáveis indicados abaixo, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) (art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), abatendo-se, na oportunidade, quantia (s) eventualmente ressarcida (s), na forma da legislação em vigor: Valor Original (R$) Datas de Ocorrência Responsáveis Solidários 167.485,71 27/11/2009 Marcos Antônio dos Santos e Comercial 15 de Novembro Ltda. 85.760,00 30/11/2009 Marcos Antônio, Comercial 15 de Novembro Ltda. e Comercial Eucaliptos Ltda. - EPP 186.843,58 23/8/2010 Marcos Antônio Santos e Comercial de Alimentos Rural Ltda. 9.6. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir nominados, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, nos valores referenciados abaixo, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsáveis Valor Marcos Antônio dos Santos R$ 100.000,00 15 de Novembro Ltda. e Comercial Eucaliptos Ltda. - EPP R$ 45.000,00 Comercial de Alimentos Rural Ltda. R$ 32.000,00 9.7. aplicar à Sra. Martha Gabriela Vieira Vasconcelos a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8 autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.10. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Marcos Antônio dos Santos; 9.11. aplicar ao Sr. Marcos Antônio dos Santos a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, consoante o art. 60 da Lei 8.443/1992, pelo prazo de 5 (cinco) anos; 9.12. declarar, diante da verificação de ocorrência de fraude comprovada à licitação, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, c/c art. 271 do RI/TCU, a inidoneidade das empresas Comercial 15 de Novembro Ltda., Aloísio Nascimento Limeira - EPP, Comercial Eucaliptos Ltda. - EPP e Comercial de Alimentos Rural Ltda. (antiga Comercial Compre Fácil Ltda.) para participarem, de licitação na Administração Pública Federal pelo prazo de 3 (três) anos; 9.13. encaminhar cópia do presente Acórdão à Prefeitura de Belo Monte-AL, ao Ministério da Educação e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.14. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .